Tribunal: TJSP
Processo: 1001435-68.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SEQUELAS EM MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora desprovido.